Tribunal: STF
Processo: ARE 1556352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual negou-se seguimento ao recurso.



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Com efeito, observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao concluir pela incidência das súmulas 279 e 454 do STF ao presente caso.



    5. Ademais, com relação à existência de julgamento ultra petita na origem, esta Corte possui entendimento de que a análise de tal questão está adstrita à matéria infraconstitucional. 



    6. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.